Tribunal: TJES
Processo: 5002995-20.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002995-20.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO TEMA 793/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, condenou solidariamente o Estado e o Município ao fornecimento do medicamento Valdoxam 25mg, direcionando o cumprimento prioritário da obrigação ao ente municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento prioritário da obrigação de fornecer medicamento não disponibilizado pelo SUS deve ser direcionado ao Município ou ao Estado, considerando a tese firmada pelo STF no Tema 793.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196), impondo aos entes federativos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O STF, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, podendo o polo passivo ser composto por qualquer deles, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento segundo a repartição de competências do SUS.

A descentralização e municipalização do SUS impõem aos Municípios a execução prioritária das ações de saúde, cabendo-lhes buscar a cooperação de Estados e União quando necessário.

O medicamento em questão não pode ser considerado de alto custo, já que o gasto mensal, inferior a R$500,00, é compatível com a capacidade orçamentária municipal, sobretudo diante da comprovação de que o próprio Município já fornece medicamentos antidepressivos similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos é solidária, cabendo a qualquer deles figurar no polo passivo da ação.

O direcionamento do cumprimento da obrigação deve observar a descentralização e a municipalização do SUS, atribuindo-se prioritariamente ao Município a execução do fornecimento.

O custo reduzido de medicamento afasta a alegação de que sua provisão deva ser atribuída ao Estado por suposto caráter de alto custo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5002995-20.2022.8.08.0069

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra a sentença de Id 9969363, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes, em Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Ente Municipal ora apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos ao fornecimento do medicamento VALDOXAM 25mg ao Sr. Pedro Ernesto Roberty dos Reis, pelo tempo necessário até sua recuperação, direcionando o cumprimento prioritário da obrigação ao Município.

Em suas razões de Id 9969366, o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o medicamento pleiteado enquadra-se como de alto custo, de modo que a responsabilidade pelo seu fornecimento recai sobre o
ESTADO
;
II)
mesmo que reconhecida a responsabilidade solidária dos entes federativos, deve ser aplicado ao caso a tese fixada no Tema 793 pelo STF, direcionando o cumprimento ao Ente Estadual.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO
em Id 9969369 e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em Id 9969370, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em Id 12416882, opinando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

Em sua exordial, narra o
MINISTÉRIO PÚBLICO
que o Sr. Pedro Ernesto Roberty dos Reis, pessoa idosa, padece de depressão (CID10 F32) e, em virtude de sua enfermidade, necessita fazer uso do medicamento Valdoxam 25mg, registrado na ANVISA, mas não disponibilizado gratuitamente pelo SUS.

A sentença recorrida, conforme anteriormente mencionado, julgou procedente o pedido inicial para condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, solidariamente, ao fornecimento do medicamento, direcionando o cumprimento prioritário, contudo, ao Ente Municipal.

O apelante não questiona a fixação da obrigação estabelecida, mas apenas o direcionamento de seu cumprimento, que entende caber ao
ESTADO
.

Pois bem. A saúde, como direito fundamental, está assegurada nos arts.6º e 196 da Constituição Federal. Tal direito impõe ao Estado, em todas as esferas federativas (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para promoção, proteção e recuperação.

Posto isso, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), pacificou a controvérsia outrora existente, consignando que
a responsabilidade dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde é solidária e que o polo passivo da ação respectiva pode ser composto por qualquer um deles,
isolada ou conjuntamente, devendo ser estabelecido, apenas, o devido direcionamento para cumprimento prioritário, com base na organização e hierarquia interna do Sistema Único de Saúde (SUS). Observe-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que se refere à repartição de competências no âmbito do SUS, embora a União, os Estados e os Municípios possuam atribuições específicas, tal organização não exime qualquer deles da responsabilidade de fornecer o tratamento necessário ao cidadão. Assim, conforme as regras de repartição de competências, a execução das ações e serviços de saúde deve ser feita de forma descentralizada, com ênfase na municipalização. Desse modo, os Municípios são os primeiros a serem demandados para o atendimento de saúde, devendo buscar a cooperação dos demais entes federados em caso de necessidade.

Neste caso concreto, o

MUNICÍPIO

apelante defende que, em razão de seu custo, o medicamento deveria ser fornecido pelo ESTADO, mas aponta – sem apresentar qualquer comprovação – que o gasto mensal com o fornecimento seria de apenas R$500,00 (quinhentos reais), o que, por si só, já infirma sua própria alegação de alto custo da medicação.

Não fosse suficiente, verifica-se do parecer apresentado pela Secretaria de Estado da Saúde (Id 9968878) que o valor da caixa com 28 (vinte e oito) compridos seria de R$105,38 (cento e cinco reais e trinta e oito centavos), de modo que, considerando a indicação médica de 60 comprimidos por mês (pouco mais de duas caixas), o gasto mensal seria ainda inferior aos R$500,00 (quinhentos reais apontados). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Município de São Mateus pleiteia a exclusão de sua responsabilidade quanto ao fornecimento de tratamento de internação compulsória, requerendo que a condenação recaia exclusivamente sobre o Estado do Espírito Santo. 2 . A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde. 3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal. 4 . A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS). 5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 16 de setembro de 2024 . RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033939620238080047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – JARDIANCE (PRINCÍPIO ATIVO EMPAGLIFLOZINA) – FÁRMACO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS – REGISTRADO NA ANVISA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ENTES DA FEDERAÇÃO- Os medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, de acordo com o Tema 1234 de 18/04/2023, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foi direcionada pelo cidadão,
cabendo tanto ao Município quanto ao Estado o seu fornecimento, considerando a solidariedade.

(TJ-MG 50003409220248130028, Relator.: MARCELO ALEXANDRE DO VALLE THOMAZ, Data de Publicação: 04/11/2024)

Por fim, observa-se do mesmo parecer que o

MUNICÍPIO
já fornece outros medicamentos antidepressivos, o que reforça a competência do Ente Municipal nesta hipótese.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem (art.85, §11, CPC).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.